Tribunal: TJMT
Processo: 1086387-44.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086387-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 23.184.202/0001-36 (RECORRENTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), ROBSON AMARAL MATOS - CPF: 022.919.171-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 24 horas em estabelecimento comercial (sorveteria), que resultou na perda de estoque perecível e no fechamento da loja.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e a aplicabilidade da Teoria da Causa Madura; (
ii
) a responsabilidade da concessionária, considerando o prazo regulamentar da ANEEL versus a falha na prestação do serviço (fortuito interno); (
iii
) a forma de apuração dos danos materiais (dano emergente e lucros cessantes) diante da dificuldade probatória; e (
iv
) a configuração de dano moral à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, havendo prova documental suficiente, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, CPC), tornando desnecessária a produção de prova testemunhal.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, CF; art. 14, CDC). A falha técnica em transformador configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar, ainda que se alegue cumprimento de prazo regulamentar da ANEEL, pois o CDC prevalece.

5. Os danos materiais são devidos. O dano emergente (R$ 4.023,51) é apurado pela Teoria da Redução do Módulo da Prova, e os lucros cessantes (R$ 3.000,00) são calculados com base na média diária de faturamento comprovada nos autos.

6. O dano moral à pessoa jurídica (Súmula 227, STJ) é configurado e decorre da ofensa
à honra
objetiva, pela interrupção de serviço essencial com perda de estoque e fechamento do estabelecimento. O valor da indenização foi fixado em R$ 5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A falha no fornecimento de energia elétrica por problema técnico na rede da concessionária (fortuito interno) gera o dever de indenizar os danos sofridos por estabelecimento comercial, independentemente da observância dos prazos de restabelecimento fixados por agência reguladora, ante a prevalência da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. 2. Na apuração do dano emergente pela perda de estoque perecível, a impossibilidade de prova exata do prejuízo autoriza a aplicação da Teoria da Redução do Módulo da Prova, permitindo ao julgador fixar o valor por estimativa razoável, com base no conjunto probatório disponível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 14 e 22; Código de Processo Civil,
arts
. 375 e 1.013, § 3º, I; Código Civil, art. 402; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/5/2023; STJ, REsp 916.476/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11/10/2011; TJ-MG, AC 10194100030973001, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 15/02/2011; TJSP, Apelação Cível 10155124520248260008, Rel. Des. Eduardo Gesse, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025; Turmas Recursais/TJMT, Súmula 30; Turmas Recursais/TJMT, Súmula 49; Turmas Recursais/TJMT, N.U 1017460-57.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086387-44.2025.8.11.0001

Origem
: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ACC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
.
- ME

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ACC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
.
ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) explora atividade de sorveteria e, no dia 3/8/2025, por volta das 19h, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento; b) apesar dos contatos e alertas sobre o risco de perda de produtos, o serviço só foi restabelecido no dia 5/8/2025; c) a falha, causada por problema em um transformador, ocasionou a perda total dos sorvetes e picolés estocados e impediu a abertura da loja no dia 4/8/2025. Requereu a condenação da
PARTE
reclamada ao pagamento de: a) R$ 40.235,18 por danos materiais (produtos perdidos); b) R$ 3.000,00 por lucros cessantes; c) R$ 8.000,00 por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) apesar de se tratar de relação de consumo com responsabilidade objetiva, a concessionária cumpriu o prazo de 24 horas para restabelecimento do serviço, previsto na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, o que afasta a configuração de ato ilícito; b) a parte
reclamante
não apresentou provas suficientes dos danos, sendo a nota fiscal insuficiente para demonstrar o desembolso e sua relação com o ocorrido; c) o cálculo sobre média de vendas não é parâmetro suficiente para comprovar os lucros cessantes, que exigem prova objetiva; d) a situação vivenciada não ultrapassa o mero aborrecimento. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que não havia vício a ser sanado e que a parte embargante pretendia a rediscussão do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou, preliminarmente, que: a) houve cerceamento de defesa, pois o juízo indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, essencial para comprovar a real duração da interrupção e contrapor os registros unilaterais da concessionária; b) a sentença se equivocou ao afirmar que a nota fiscal dos produtos perdidos não foi juntada aos autos
;
c) as telas sistêmicas da recorrida são provas unilaterais e não podem prevalecer sobre os demais elementos, como as conversas de WhatsApp; d) o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre as resoluções da ANEEL, e a falha interna (vazamento em transformador) caracteriza o dever de indenizar independentemente do prazo de restabelecimento; e) os precedentes usados na sentença são inaplicáveis, por se referirem a casos residenciais, e existem julgados específicos sobre sorveterias que amparam sua pretensão; f) os danos materiais e os lucros cessantes foram devidamente comprovados pela nota fiscal e pelos relatórios de venda; g) o fechamento forçado do estabelecimento e a perda de mercadorias configuram dano moral à pessoa jurídica. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a realização de audiência de instrução; ou, subsidiariamente; b) reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deveria ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade; b) a sentença deve ser mantida, pois a interrupção foi sanada dentro do prazo regulamentar de 24 horas; c) não há prova da falha na prestação do serviço, do nexo causal ou dos danos alegados, tratando-se de mero aborrecimento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que a concessionária cumpriu o prazo regulamentar de religação e que não houve prova dos danos.

Embora a parte recorrida tenha alegado
haver
violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a sentença ignorou a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre as resoluções da ANEEL e apontou erro na valoração das provas documentais (notas fiscais e relatórios), satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
não há nenhum
óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução.

No entanto, o indeferimento imotivado de prova relevante para elucidar a controvérsia fática reportada nos autos caracteriza cerceamento de defesa.

No presente caso, o juízo de primeira instância fundamentou a improcedência na suposta ausência de documentos fiscais e provas de prejuízo. Contudo, em análise minuciosa do caderno processual, verifica-se que a Nota Fiscal Eletrônica nº 101 foi devidamente acostada no ID/PJe2 361547478, discriminando o estoque de produtos perecíveis (sorvetes e picolés) no valor de R$ 40.235,18.

Além disso, as imagens e vídeos anexados nos
IDs
/PJe2 361547476
e
ID/PJe2 361547477
registram o estado dos produtos após a interrupção. A sentença ignorou tais documentos, afirmando inexistirem provas,
evidenciando
erro na análise probatória.

Não obstante
o vício, aplica-se ao caso a
Teoria da Causa Madura
. Nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito.

Como as provas documentais apresentadas são suficientes para formar o convencimento deste colegiado, a anulação da sentença para instrução testemunhal é desnecessária, estando a causa pronta para julgamento.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

As concessionárias de energia elétrica, na qualidade de prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, conforme artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a interrupção no fornecimento de energia é fato incontroverso. A própria concessionária r
eclamada
, em sua contestação
, admitiu que a equipe técnica identificou "vazamento de óleo no transformador", necessitando de sua substituição.

Tal evento caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica da concessionária, não sendo apto a afastar o nexo de causalidade. A falha técnica em equipamento da própria rede de distribuição reforça o dever de indenizar.

Ademais, os registros de atendimento indicam que a interrupção
iniciou-se
por volta das 19h do dia 3/8/2025 e a normalização total só ocorreu na manhã ou madrugada do dia 5/8/2025.

O documento juntado no ID/PJe2 361547475 demonstra o contato feito com a parte reclamada no dia 4/8/2025, às 21h45, informando que o estabelecimento ainda permanecia sem
o serviço de energia elétrica.
Esse lapso temporal, superior a
24
horas, ultrapassa qualquer limite de razoabilidade para a manutenção de produtos que exigem refrigeração constante (–18 ºC), como sorvetes.

A aplicação estrita de prazos regulamentares da ANEEL não pode servir de escudo para eximir a concessionária da responsabilidade civil por danos materiais comprovados, especialmente quando o serviço essencial não é prestado de forma contínua e eficiente (Art. 22, CDC).

Portanto, configurada a conduta ilícita por falha na manutenção da rede e o nexo de causalidade com os prejuízos suportados
pela
sorveteria, o dever de reparar é medida impositiva.

Dano material.

O dano material é a perda que afeta o patrimônio de uma pessoa e, segundo o art. 402 do Código Civil, abrange danos emergentes (o que se perdeu) e lucros cessantes (o que se deixou de ganhar). A jurisprudência exige comprovação efetiva desses prejuízos, não admitindo indenização baseada em hipóteses ou presunções.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (...). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)".

Em igual sentido: STJ. REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014.

A parte reclamante juntou a Nota Fiscal Eletrônica nº 101, série 5, emitida em 15/07/2025, no valor de R$ 40.235,18 (
ID/PJe2 361547478
), que discrimina os produtos perecíveis adquiridos para abastecimento da sorveteria. Além disso, apresentou fotografias e vídeo dos produtos deteriorados (
ID/PJe2 361547476 e 361547477
), que demonstram visualmente a ocorrência do dano.

Contudo, a nota fiscal foi emitida em 15/07/2025 e a interrupção do fornecimento de energia ocorreu em 03/08/2025
, ou seja, houve
um intervalo de 19 dias. Nesse período, é razoável presumir que parte significativa do estoque já havia sido comercializada, considerando a natureza da atividade (sorveteria) e o volume de vendas demonstrado nos relatórios. O relatório de vendas do dia 03/08/2025 (
ID/PJe2 361547480
) registra faturamento de R$ 8.166,00 apenas naquele domingo,
demonstrando
a rotatividade elevada do estoque.

A parte reclamante não apresentou controle de estoque que permitisse identificar com precisão quais produtos e em que quantidade estavam armazenados no momento exato da interrupção. Essa ausência probatória impede o acolhimento integral do valor da nota fiscal como parâmetro para o dano emergente.

Todavia, a existência do dano é inegável. As fotografias e o vídeo juntados aos autos (
ID/PJe2 361547476 e 361547477
) comprovam a deterioração dos produtos. Tratando-se de sorvetes e picolés, produtos que exigem armazenamento contínuo a aproximadamente -18°C (conforme indicação nas embalagens demonstrada nos
ID/PJe2 361547853, 361547854, 361547855, 361547856 e 361547857
), a interrupção prolongada do fornecimento de energia por mais de 16 horas torna inevitável a perda total dos produtos congelados.

Diante da dificuldade probatória inerente à situação, impossibilidade de manter os produtos deteriorados para futura perícia, sob pena de violação de normas sanitárias, aplica-se a Teoria da Redução do Módulo da Prova, que autoriza o magistrado a flexibilizar o rigor probatório quando a elucidação dos fatos for complexa para as partes:

"(...) 6. Quando a produção de provas se mostra difícil para ambas as partes, deve ser aplicada a Teoria da Redução do Módulo da Prova, permitindo a redução do rigor técnico, para que a controvérsia fática seja solucionada mediante a apreciação do conjunto probatório disponível, à luz do bom senso e da experiência comum (art. 375 do CPC). (...) (N.U 1017460-57.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025)".

Em igual sentido: TJMT. N.U 1049737-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, publicado no DJE 13/03/2025; TJMT. N.U 1002822-84.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, publicado no DJE 27/02/2025; STJ. REsp 916.476/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2011,
DJe
18/10/2011.

Considerando: (i) que a nota fiscal de R$ 40.235,18 representa a última aquisição de produtos, realizada 19 dias antes do evento danoso; (
ii
) que o volume de vendas do dia 03/08/2025 foi de R$ 8.166,00, indicando alta rotatividade do estoque; (
iii
) que as imagens dos produtos deteriorados (
ID/PJe2 361547476 e 361547477
) confirmam a existência do dano, mas não permitem quantificar com precisão o estoque remanescente; e (
iv
) que a variação de vendas entre os dias da semana é considerável — o domingo apresenta faturamento superior ao de uma segunda-feira —, é razoável estimar que aproximadamente 10% do valor da nota fiscal corresponde ao estoque existente no momento da interrupção, resultando em dano emergente de
R$ 4.023,51
.

Esse critério de estimativa razoável, fundado no conjunto probatório disponível e na experiência comum, é compatível com a jurisprudência que admite a comprovação do dano por notas fiscais de produtos perecíveis adquiridos às vésperas do evento danoso:

"INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESTABELECIMENTO HOTELEIRO - DEMORA NO RELIGAMENTO - PERDA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICABILIDADE - COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA ESTATAL - NOTAS FISCAIS COM VALORES DOS PRODUTOS - REPARAÇÃO DEVIDA. 1 - Aplica-se às concessionárias de serviço público a teoria da responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. A interrupção sem justificativa do fornecimento de energia elétrica pelo período de onze horas, enseja reparação pelos danos materiais sofridos pelo estabelecimento hoteleiro, mormente quando não há justificativa para a demora no religamento da energia. 2 - Os danos materiais causados pela queda de energia podem ser comprovados pelas notas fiscais, referentes a produtos perecíveis, - que necessitam de refrigeração para manter as condições de consumo -, adquiridos pelo estabelecimento hoteleiro às vésperas da interrupção da luz. (TJ-MG
//
AC: 10194100030973001 Coronel Fabriciano, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 15/02/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 6 CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2011)"

Portanto, são devidos danos emergentes no valor de
R$ 4.023,51
, correspondentes à estimativa razoável do estoque de produtos perecíveis perdidos em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Quanto ao
s
l
ucros cessantes
,
o
relatório de vendas do dia 04/08/2025 (
ID/PJe2 361547481
) registra faturamento zero, confirmando que o estabelecimento permaneceu fechado naquele dia em razão da falta de energia. Esse dado é corroborado pelo relatório do dia anterior, 03/08/2025 (
ID/PJe2 361547480
), que registra faturamento de R$ 8.166,00, demonstrando que o estabelecimento estava em pleno funcionamento.

Os lucros cessantes correspondem ao que o credor razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil. Para estabelecimentos comerciais paralisados por falha de serviço essencial, a média de vendas é o critério adequado para mensurar a receita frustrada, conforme reconhece a jurisprudência:

"APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Sentença de parcial procedência, condenando a requerida ao pagamento de lucros cessantes e danos morais. Insurgência da parte ré. Aplicação das normas consumeristas, respondendo a concessionária objetivamente por falhas na prestação do serviço (art. 37, § 6º, CF e art. 14, CDC). Ato ilícito configurado. Suspensão de energia no estabelecimento comercial sem comprovação de débito ou notificação prévia. Violação da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. Lucros cessantes devidos, com prejuízo demonstrado por relatórios de vendas. Dano moral caracterizado (Súmula 227 do STJ). A interrupção prolongada do serviço resultou na perda de mercadorias perecíveis e no fechamento do comércio, atingindo a honra objetiva da pessoa jurídica. Quantum indenizatório mantido em R$5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários. (TJSP
//
Apelação Cível: 10155124520248260008 São Paulo, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 29/10/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)"

O relatório de vendas do mês de agosto de 2025 (
ID/PJe2 361547479
) demonstra faturamento total de R$ 100.705,25 em 31 dias, resultando em média diária de aproximadamente R$ 3.248,55. O pedido de R$ 3.000,00 a título de lucros cessantes, portanto, mostra-se condizente com a movimentação financeira comprovada da empresa e não representa expectativa meramente hipotética, mas prejuízo concreto decorrente do fechamento forçado do estabelecimento.

Portanto, são devidos lucros cessantes no valor de
R$ 3.000,00
, referentes ao dia 04/08/2025, data em que o estabelecimento permaneceu fechado em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Dano moral.

O dano moral à pessoa jurídica configura-se quando há ofensa à sua honra objetiva, atingindo sua reputação, credibilidade e imagem perante clientes e mercado (Súmula 227, STJ).

A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral
in
re

ipsa
, conforme a Súmula 49 das Turmas Recursais: “
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.
”

No caso em tela, o fechamento compulsório de um estabelecimento comercial (sorveteria) em pleno dia de funcionamento, somado ao descarte de todo o estoque à vista de vizinhos e clientes, compromete a imagem institucional da empresa e gera descrédito quanto à sua capacidade operacional. Tais fatos superam a barreira do cotidiano e atingem direitos da personalidade da pessoa jurídica.

Quantum
indenizatório do dano moral.

A fixação do valor deve observar a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (perda de estoque perecível e fechamento de loja por falha em transformador), entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 5.000,00.

Esta quantia satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita pela concessionária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial para:

a)
condenar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 4
.
023
,
51 (
quatro mil e vinte e três reais e cinquenta e um centavos
a título de danos emergentes e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de lucros cessantes, totalizando
R$
7.023,51
, quantia
a ser
atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (agosto/2025) até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic;

b)
condenar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor atualizado apenas pela Taxa Selic a partir da citação, por envolver ilícito contratual, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão para não haver
bis in idem
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026